Tribunal: TJBA
Processo: 8039671-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039671-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAXMIX COMERCIAL LTDA Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES (OAB:RS75751-A) APELADO: CICERA DE SOUSA COSTA e outros (2) Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR (OAB:BA40737-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO E ENTREGA COM AVARIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a empresa ré a restituir aos autores o valor pago por produto defeituoso (R$ 436,08) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, em razão de atraso na entrega e recebimento de colchão com avarias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do produto, aliado à entrega de bem com avarias, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral e se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado ou se deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, diante da certificação da Secretaria Judiciária quanto à tempestividade do recurso. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por vício do produto e falha na prestação do serviço. 5. No caso concreto, restou demonstrado o atraso na entrega do produto, admitido pela própria fornecedora, bem como a entrega de colchão com avarias, circunstâncias comprovadas por documentos e não refutadas por prova idônea. 6. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois obrigou os consumidores a despender tempo e esforço para solucionar problema decorrente da conduta do fornecedor, caracterizando dano moral segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor. 7. O valor da indenização, contudo, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e o valor do produto adquirido, mostra-se excessiva a quantia fixada na sentença. 8. Redução do valor da indenização por danos morais para R$2.500,00 para cada autor, montante suficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da condenação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de produto aliado à entrega de bem com avarias configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral ao consumidor. 2. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando se mostrar excessivo, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, arts. 14 e 18; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso Inominado nº 0043507-90.2023.8.05.0001, Rel. Benício Mascarenhas Neto, Terceira Turma Recursal, pub. 28.11.2023; TJBA, Apelação nº 8001478-31.2021.8.05.0138, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 13.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8039671-41.2021.8.05.0001; Recorrente: Maxmix Comercial Ltda; Recorrida: Cícera de Sousa Costa e A.S.P.D.S. (menor representado por sua genitora, Edileusa Dias de Sousa Neta); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, apenas para alterar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator